Tribunal: TJBA
Processo: 0570074-48.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570074-48.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

EMBARGADO: LENIZE MARIA PEDREIRA GOMES

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Terceira Câmara Cível que rejeitou embargos anteriores e manteve a majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o proveito econômico, com base no art. 85, §11, do CPC. A embargante alega omissão quanto à petição que informou a exclusão da parte embargada do rol de beneficiários do plano de saúde, com efeitos a partir de 31/05/2020, e sustenta que essa data deveria delimitar sua responsabilidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não ter considerado documento posterior que informa a exclusão da beneficiária do plano de saúde, a fim de limitar a responsabilidade contratual da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração só se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

4. Não há omissão no acórdão embargado, pois todos os fundamentos relevantes foram enfrentados à luz das alegações e provas tempestivamente apresentadas no processo.

5. O documento que informa a exclusão da beneficiária do plano de saúde é posterior ao encerramento da fase de conhecimento e não foi objeto de discussão anterior, o que impede sua análise em sede de embargos.

6. A internação da autora foi determinada por medida liminar, com alta médica em 27/05/2017, sendo, portanto, anteriores ao marco de exclusão contratual (31/05/2020), o que torna juridicamente irrelevante o fato superveniente alegado.

7. A tentativa de rediscutir os limites da obrigação reconhecida judicialmente com base em fato superveniente viola os princípios da preclusão e da estabilização da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão a ausência de análise de fato superveniente que não modifica a decisão embargada e não foi submetido à apreciação no momento oportuno.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
0570074-48.2016.8.05.0001
, sendo embargante

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e embargada LENIZE MARIA PEDREIRA GOMES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.